Tribunal: TJSP
Processo: 2298508-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE LIMINAR. 1. Insurgência quanto ao indeferimento do pedido de tutela de urgência para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência do agravante em razão de suposta fraude. 2. Decisão agravada que já deferiu o benefício da gratuidade, ficando mantido nessa instância. 3.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE LIMINAR. 1. Insurgência quanto ao indeferimento do pedido de tutela de urgência para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência do agravante em razão de suposta fraude. 2. Decisão agravada que já deferiu o benefício da gratuidade, ficando mantido nessa instância. 3. Reconsideração da decisão agravada pelo r. Juízo de origem que gerou a perda superveniente do objeto. 4. Recurso não conhecido.